Tribunal: TJBA
Processo: 0364714-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364714-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FATEK AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI

Advogado(s)
:
CLESCIO CESAR GALVAO

APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ORDINÁRIA
. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CELEBRADO APÓS PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DE PREGÃO ELETRÔNICO
. MÁQUINA ENTREGUE COM VÍCIOS E INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$62.000,00
PAGO
, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO MULTA DE 1% POR DIA DE ATRASO NA ENTREGA DO MAQUINÁRIO.
RECURSO DA PARTE RÉ
IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Ação ordinária ajuizada pelo SENAI visando à rescisão de contrato de fornecimento de um centro de usinagem, com restituição de valores e aplicação de multas, ao argumento de que o equipamento entregue pela empresa contratada apresentou incompatibilidade técnica e defeitos que inviabilizaram seu uso, em desacordo com o edital de licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Cinge-se a controvérsia em aferir: a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial; b) a existência de inadimplemento contratual por parte da empresa Apelante, apto a justificar a rescisão do contrato, a devolução do valor pago e a aplicação de multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, não requer a produção de perícia técnica, operando-se a preclusão. O juiz, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide se os documentos constantes dos autos forem suficientes para formar seu convencimento (art. 355, I, e 370 do CPC).

2. A confissão extrajudicial do preposto da Apelante, registrada em ata de reunião assinada por ambas as partes, na qual admite a "inviabilidade técnica" do equipamento, constitui prova robusta do inadimplemento contratual, nos termos do art. 374, II, do CPC.

3. A entrega de equipamento defeituoso e funcionalmente inadequado equivale ao descumprimento da obrigação principal, ensejando a rescisão do contrato e a restituição das partes ao
status quo ante
, com a devolução do valor pago (art. 475 do Código Civil).

4. Comprovado o inadimplemento, é legítima a aplicação da multa contratualmente prevista, como consequência direta da inexecução da obrigação.

5. Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese
de Julgamento
:

“A confissão extrajudicial da parte, registrada em ata de reunião e corroborada por outras provas documentais, é suficiente para comprovar o inadimplemento contratual decorrente da entrega de produto tecnicamente inviável, justificando a rescisão do pacto e a aplicação das penalidades cabíveis, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando operada a preclusão e presentes elementos suficientes ao convencimento do julgador”.

V. CITAÇÕES:

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 85, § 11, 355, I, 370, 374, II, e 507, todos do Código de Processo Civil; Art. 475 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0364714-24.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante FATEK AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL EIRELI e como Apelado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04